Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705620-92.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE DAVID DE GOUVEA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE FECURY MARINHO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, representada pelo senhor Alexandre Fecury Marinho, para regularizar sua representação processual, juntando aos autos o respectivo termo de inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator